Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por DANYELLA SHAYENE LOPES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0729170-98.2023.8.07.000, por meio da qual não se conheceu da alegação de inépcia da inicial e determinou-se a juntada de nova planilha de cálculos pela Exequente/Agravada, in verbis: “Não conheço da alegação de inépcia da inicial (ID. 187224806), tendo em vista a preclusão consumativa pela apresentação dos Embargos à Execução associados. No mais, com relação à penhora SISBAJUD, informo que foi cumprida parcialmente no valor de R$ 308,39, conforme certidão anexada e promovida a transferência do valor para a conta judicial vinculada ao processo, a fim de garantir a atualização monetária do valor penhorado. Intime-se a parte executada via DJe, acerca do bloqueio, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos artigos 854, §§ 2o e 3o e 525, § 11, do CPC. Expirado o prazo, sem manifestação da parte executada, transfira-se os valores penhorados mais acréscimos legais, em benefício da parte exequente, a qual deverá informar os dados para transferência ou PIX (CPF/CNPJ), para fins de expedição de alvará eletrônico/ofício de transferência. Após, intime-se a parte exequente para anexar planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório. Com a planilha, encaminhem-se os autos para pesquisa de bens dos sistemas RENAJUD e da última declaração de imposto de renda do executado por intermédio do sistema INFOJUD, bem como consulta ao Mapa de Relações do réu por meio do sistema SNIPER. Caso pretenda o exequente pesquisa nos sistemas CNIB e perante o(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis (ERIDF), anoto que a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas, nos termos e nos termos do artigo 14 da Lei 6.015/73 c/c o artigo 222, §1o, da Portaria GC 206, de 09/12/2013, e artigo 7o, do Provimento no 45 do CNJ, de 13/05/15 e edição do PROVIMENTO EXTRAJUDICIAL 59, DE 18 DE ABRIL DE 2023, que regulamenta a prestação dos serviços eletrônicos dos Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por intermédio do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), sob regulação da Corregedoria Nacional de Justiça. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que há excesso na execução e que valor da dívida atualizado seria diverso do apresentado para a ordem de bloqueio. Aduz que a Exequente foi intimada para atualizar a planilha de débitos com valores estranhos à exordial e ao valor da causa, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, assim, em antecipação de tutela que lhe seja oportunizado manifestar-se sobre a nova planilha e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, ao que parece, a questão relativa ao excesso de execução encontra-se preclusa. Ademais, considerando que, na decisão agravada, apenas foi determinada a juntada de nova planilha do débito atualizado pelo Agravado, somente após o cumprimento da diligência, ou seja, com a efetiva juntada da referida planilha aos autos de origem, é que a Agravante poderá impugná-la, nos limites do regramento processual. Nesse contexto, indefiro, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator